Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA EM FACE DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O eventual descumprimento na prestação do serviço público de distribuição energia elétrica, nos padrões contratual e estatutariamente previstos, de qualidade e confiança, deve, em regra, ser aferido na esfera objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por se tratar de dever específico de agir e assim, haverá o dever de indenizar desde que se observe a existência do dano e nexo de causalidade entre este e a atuação da concessionária.
2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, e só ocorre quando presentes os requisitos previstos no CDC, de forma que não se transforme a exceção em regra.
3. Ao autorizar o conserto de equipamentos sem participação da companhia fornecedora de energia elétrica, o consumidor atrai para si a responsabilidade pela demonstração da origem do dano. Consoante o disposto no artigo 210, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, a distribuidora pode eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora.
4. A não demonstração efetiva de eventual falha na prestação dos serviços, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, isentando a prestadora de serviço da reparação dos danos.
5. Apelação conhecida e desprovida.